Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721095-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE BRITO RECORRIDO: CESIMA REFORMAS E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA, LUZIMAR BATISTA PATRIOTA, GERALDO INACIO PATRIOTA, MARIA BATISTA DOS SANTOS PATRIOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. 1. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC. 2. A comprovação de que se trata do único bem dos devedores, bem como que é o local de residência familiar foram satisfatoriamente comprovados nos autos de origem. 3. A insurgência em relação ao fato de que parte do imóvel possa ter sido objeto de cessão por parte dos devedores, há 10 (dez) anos é, no momento, inservível ao propósito pretendido pelo credor, uma vez que toda a área residencial se encontra sob matrícula indivisível, não fracionada, que fora integralmente protegida pela decisão proferida pelo Juízo a quo. 3.1. A veracidade da existência da cessão é, no momento, desfavorável ao credor, uma vez que ou o galpão estará inserto à matrícula sob a qual recaiu a proteção, ou será demonstrada sua alienação à terceiro de boa-fé em momento anterior à existência do processo. 4. Em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor possa dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem entendido pela possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Ressalva, ainda, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel. 5. Agravo de Instrumento conhecido. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o da Lei 8.009/1990, sustentando a penhorabilidade do imóvel e o afastamento da proteção legal dada ao bem de família. Aduz que, ante a multiplicidade de bens, o imóvel de menor valor é que recebe a proteção. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à penhorabilidade do imóvel, uma vez que não foi comprovada a condição de bem de família, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.142.727/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009